Tribunal: STF
Processo: RE 563363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não incorre em omissão acórdão que, proferido em sede de recurso extraordinário, aprecia tão somente a controvérsia discutida na origem. 3. O âmbito de cognição do apelo extremo é refratário a questões de índole eminentemente infraconstitucionais, tal como a discussão em torno da tempestividade de recurso dirigido a Corte diversa, mormente quando este aspecto não foi suscitado na instância de origem. 4. Embargos de declaração rejeitados.